Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE RETORNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO CERCA DE 14 HORAS DEPOIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a arguição de inépcia da inicial se os documentos essenciais estão inseridos no conteúdo da petição inicial, o que atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/1995 e os artigos 330, § 1a, e 373 do Código de Processo Civil.
2. A experiência do consumidor que tem o voo de retorno para casa atrasado em mais de 5h e chegada ao destino cerca de 14h depois, sem receber assistência material da empresa, ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral indenizável.
3. A despeito disso, a opção do autor de dispensar o voo das 22h30 para pernoitar em Porto Alegre e viajar no dia seguinte, às 6h, não pode ser interpretada como agravamento do dano para majorar a compensação.
4. Diante desse contexto, deve ser reduzido o quantum da compensação por dano moral (R$ 10.000,00), quando este representa mais que dobro da média aplicada pelas Turmas Recursais em casos análogos, comparecendo como adequada a quantia de R$ 3.000,00, que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido e provido para reduzir a indenização pelos danos morais para R$ 3.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.